Tribunal: TJSP
Processo: 1009315-85.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: o conteúdo de recurso dirigido a Tribunal Superior. Omissão inocorrente. Finalidade exclusivamente infringente. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1009315-85.2014.8.26.0053; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão embargado que, em sede de juízo de retratação (CPC, 1.040, II), determinou a adequação do julgado ao decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). Alegação de omissão porque não apreciou o Acórdão a tese fixada pelo STF no Tema 551 de Repercussão Geral e no julgamento da ADI

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão embargado que, em sede de juízo de retratação (CPC, 1.040, II), determinou a adequação do julgado ao decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). Alegação de omissão porque não apreciou o Acórdão a tese fixada pelo STF no Tema 551 de Repercussão Geral e no julgamento da ADI no 4.173/DF (soldado temporário). Matéria devolvida para adequação que há de se limitar por ora ao contido na decisão a esse respeito proferida pela Presidência da Seção de Direito Público. Inviável nessa esfera processual apreciar o órgão julgador o conteúdo de recurso dirigido a Tribunal Superior. Omissão inocorrente. Finalidade exclusivamente infringente. Embargos rejeitados.